Tribunal: STJ
Processo: 1000087-63.2021.8.26.0628
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567254 - SP (2024/0042703-
5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VIAÇÃO PIRAJUÇARA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
PROCURADORA : ELAINE CRISTINA KUIPERS ASSAD - SP183071
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49681119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 10:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5b0b7439-d5e7-4ce0-bbee-aa307ca084b6

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49681119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 10:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5b0b7439-d5e7-4ce0-bbee-aa307ca084b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567254 - SP (2024/0042703-
5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VIAÇÃO PIRAJUÇARA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
PROCURADORA : ELAINE CRISTINA KUIPERS ASSAD - SP183071
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.036):
Documento eletrônico VDA49386786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:45
Código de Controle do Documento: 9921bc1b-d08a-452c-8c27-fd96a504c121

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a) aplicação das
súmulas 5 e 7/STJ; e (b) não demonstração do dissídio jurisprudencial,
nos termos normativos vigentes.
À agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
Documento eletrônico VDA49386786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:45
Código de Controle do Documento: 9921bc1b-d08a-452c-8c27-fd96a504c121

questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Da mesma forma no que diz com a Súmula 5/STJ, cuja impugnação
depende de que a parte demonstre a desnecessidade de análise e
interpretação das cláusulas contratuais em questão, porque tais pontos
foram examinados e discutidos na origem, com assentamento expresso
no corpo do acórdão recorrido.
No que diz respeito ao dissídio jurisprudencial alegado, este não foi
comprovado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, §1o, do CPC
/2015 e 255, §1o do RISTJ, tendo em vista que não foi realizado o
devido cotejo analítico entre julgados, com a demonstração clara do
dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os
assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas ou votos.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49386786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:45
Código de Controle do Documento: 9921bc1b-d08a-452c-8c27-fd96a504c121

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.567.254 / SP
Número Registro: 2024/0042703-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000876320218260628
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO PIRAJUÇARA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
PROCURADORA : ELAINE CRISTINA KUIPERS ASSAD - SP183071
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: VIAÇÃO PIRAJUÇARA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA
PROCURADORA : ELAINE CRISTINA KUIPERS ASSAD - SP183071
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49655964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: eadb14a8-f3d7-48e1-ad6b-8244aa312038

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49655964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: eadb14a8-f3d7-48e1-ad6b-8244aa312038